Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVADA TARDIAMENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA COERCITIVA. VALOR A SER FIXADO. NÃO PODE SER EXCESSIVO E NEM DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Pontue-se que não há preclusão da decisão recorrida, isso porque, não obstante a decisão proferida pelo juízo de origem, constata-se que o despacho foi proferido com o intuito apenas de dar ciência à parte autora/exequente acerca do estorno dos valores, o que não acarreta preclusão quanto à pretensão da parte exequente em almejar o recebimento da multa coercitiva que entende devida.

II- Face o não conhecimento do agravo de instrumento, mostra-se cabível a interposição do recurso inominado conta a sentença para questionar o pagamento das astreintes, uma vez que entendimento diverso acarretaria óbice à garantia do duplo grau de jurisdição, impossibilitando a análise do mérito pela instância recursal quanto à pretensão da parte autora.

III. O objetivo da multa cominatória é conferir efetividade às decisões judiciais e garantir a autoridade do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito.

IV - A aplicação da multa deve ter caráter intimidatório e dissuasório, deixando a parte ciente de que a incidência periódica da multa lhe causará dano maior.

V – Havendo sucessivos descumprimentos, como no caso concreto dos autos, sem qualquer justificativa, ficando a idosa consumidora sem seus recursos financeiros por longo período, perdoar a multa é o mesmo que contribuir para a não efetividade das decisões judiciais.

VI - No que se refere ao valor da multa, a pleiteada pela parte recorrente, embora corresponda à soma do período do descumprimento, se mostra fora da razoabilidade, principalmente levando-se em conta o valor bloqueado.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.